Tribunal: TJPA
Processo: 0866623-45.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866623-45.2025.8.14.0301

APELANTE: JOSENILDA SILVA MORAES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA E DE VENDA CASADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e tutela antecipada, ajuizada em face de instituição financeira, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil e, no mérito, requer o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, da cobrança da taxa de registro contratual e do seguro prestamista, com devolução em dobro dos valores cobrados e inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se o contrato prevê capitalização diária abusiva de juros remuneratórios; (iii) determinar se a cobrança da taxa de registro contratual é válida; e (iv) verificar se houve cobrança indevida ou venda casada relacionada ao seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

O contrato juntado aos autos contém todos os elementos necessários à apreciação das teses revisionais, incluindo taxas de juros, encargos moratórios, custo efetivo total e despesas da operação.

5.

A capitalização mensal dos juros remuneratórios é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP nº 2.170-36/2001.

6.

O instrumento contratual não prevê capitalização diária de juros, constando expressamente a incidência de juros “pré-fixados e capitalizados mensalmente”.

7.

A cobrança da taxa de registro contratual é admitida pelo Tema Repetitivo 958 do STJ, desde que comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade.

8.

A parte autora não comprovou inexistência do serviço registral nem excesso no valor cobrado, limitando-se a alegações genéricas.

9.

Não há demonstração de cobrança de seguro prestamista, pois o contrato registra prêmio securitário no valor de R$ 0,00, inexistindo inclusão de encargos securitários no financiamento.

10.

A ausência de prova de contratação compulsória do seguro afasta a alegação de venda casada.

11.

A sentença já reconheceu parcialmente a abusividade dos juros moratórios superiores a 1% ao mês, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, sem impugnação da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada mediante análise documental.

2.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista em contrato bancário celebrado após a MP nº 2.170-36/2001.

3.

A inexistência de previsão contratual de capitalização diária afasta a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

4.

A cobrança de despesas de registro contratual é válida quando prevista no contrato e não demonstrada abusividade ou inexistência do serviço.

5.

A ausência de cobrança efetiva de prêmio securitário impede o reconhecimento de venda casada ou restituição por seguro prestamista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, 85, §11, e 345, IV. CDC. MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541. STJ, Tema Repetitivo 958. TJPA, Apelação Cível nº 0001682-20.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno. TJPA, Apelação nº 0820808-06.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho. TJPA, Apelação Cível nº 0816827-85.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. TJPA, Apelação Cível nº 0802395-53.2024.8.14.0024, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSENILDA SILVA MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A
., a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada sob o id 35111149, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos, afastou a necessidade de produção de prova pericial contábil por entender tratar-se de matéria predominantemente de direito e documental, e, no mérito, concluiu pela validade da cláusula contratual relativa à capitalização mensal dos juros remuneratórios, bem como pela regularidade da cobrança da taxa de registro de contrato e do seguro prestamista, por ausência de demonstração de abusividade ou de prestação de serviço inexistente.

Por outro lado, reconheceu a abusividade da cláusula contratual que estipulava juros moratórios no percentual de 6% ao mês, substituindo-a pelo limite legal de 1% ao mês, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior em sede de cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora legais.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de id 35111150, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pela parte autora, a qual reputa indispensável; aduz que a demanda envolve matéria fática que exigiria dilação probatória e despacho saneador.

No mérito, afirma a abusividade da capitalização diária de juros, sustentando ausência de informação clara acerca da taxa diária aplicada e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; defende a ilegalidade da cobrança de despesas de registro de contrato, avaliação e demais tarifas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, invocando o Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça; sustenta a ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista, argumentando que o seguro teria sido imposto como condição para concessão do financiamento e contratado junto à seguradora vinculada ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade de livre escolha pelo consumidor.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, da cobrança das despesas de registro contratual e do seguro prestamista, com devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e inversão dos ônus sucumbenciais.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. deixou transcorrer in albis o prazo legal, inexistindo manifestação recursal nos autos.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Preliminar

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pela parte autora, a qual reputa imprescindível para comprovação da alegada cobrança de encargos abusivos.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. De igual modo, dispõe o art. 370 do CPC que o juiz é o destinatário da prova, incumbindo-lhe determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia devolvida a esta instância possui natureza eminentemente documental e jurídica, consistindo na análise da legalidade de cláusulas constantes de contrato bancário de renegociação de financiamento de veículo, especialmente quanto à capitalização dos juros, juros moratórios, cobrança de despesas de registro contratual e alegada venda casada de seguro.

A sentença recorrida consignou expressamente que “a temática dos autos consiste majoritariamente em matérias de direito, sendo possível apurá-las por simples cálculo matemático”, concluindo pela desnecessidade da prova pericial e pelo julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Com efeito, o contrato de renegociação foi juntado aos autos sob o id
35111141
, contendo a integralidade das cláusulas contratuais, quadro demonstrativo da operação, taxas de juros, custo efetivo total, encargos moratórios, despesas da operação e condições gerais da Cédula de Crédito Bancário, elementos suficientes para apreciação das teses deduzidas pela apelante.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser adequadamente solucionada mediante análise da documentação acostada aos autos.

Nesse sentido:

“Não há cerceamento de defesa quando o contrato firmado entre as partes é suficiente para permitir a análise da legalidade das cláusulas contratuais, sendo desnecessária a produção de prova pericial.” (TJPA, Apelação Cível nº 0001682-20.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado).

“Alegação de cerceamento de defesa não configurada, sendo desnecessária a dilação probatória quando a matéria é suficientemente comprovada por documentos.” (TJPA, Apelação nº 0820808-06.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho).

Dessa forma, inexistindo necessidade de dilação probatória e estando os autos suficientemente instruídos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3.
3.
Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da alegada abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, da cobrança da taxa de registro contratual e da contratação do seguro prestamista, bem como ao pedido de repetição de indébito e reforma dos ônus sucumbenciais.

A sentença deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, verifica-se que a parte autora celebrou com o BANCO VOLKSWAGEN S.A. Cédula de Crédito Bancário nº 12905372, formalizada em operação de renegociação de financiamento de veículo, referente ao automóvel T-CROSS SENSE 200 TSI, ano/modelo 2022, com financiamento no valor total de R$ 70.790,45, prazo de 36 meses e prestações mensais de R$ 2.880,96.

Consta expressamente do contrato que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 2,23% ao mês e 30,30% ao ano.

No que concerne à alegação de capitalização diária dos juros remuneratórios, não assiste razão à apelante.

A sentença recorrida consignou expressamente que “não há previsão de capitalização diária dos juros remuneratórios”, destacando que a cláusula contratual prevê capitalização mensal dos juros, com indicação expressa da taxa pactuada.

Com efeito, a leitura do contrato juntado ao id
35111141
confirma a conclusão adotada pelo Juízo de origem, uma vez que o quadro das características da operação registra taxa de juros “pré-fixados e capitalizados mensalmente”, inexistindo cláusula prevendo capitalização diária dos juros remuneratórios.

Nesse sentido:

Súmula 539 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541 do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

A propósito, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

“4. A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541; REsp 973.827/RS).” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816827-85.2025.8.14.0301 - Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque - 3ª Turma de Direito Privado).

Cumpre destacar, ainda, que o contrato discutido nos autos corresponde a operação de renegociação/refinanciamento formalizada mediante nova Cédula de Crédito Bancário, evidenciando expressa repactuação das condições financeiras da dívida.

Também não merece reforma a sentença quanto à cobrança da taxa de registro contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 958, firmou entendimento pela validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com registro do contrato, ressalvada a hipótese de serviço não prestado ou cobrança abusiva.

No caso concreto, a parte autora não comprovou inexistência do serviço ou excesso na cobrança, limitando-se a alegações genéricas de abusividade. Ademais, o contrato juntado ao id 35111141 prevê expressamente despesas relacionadas ao registro da garantia fiduciária.

Quanto ao seguro prestamista
, igualmente não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Embora o banco tenha permanecido revel, os efeitos materiais da revelia não prevalecem quando as alegações autorais são infirmadas pelos documentos constantes dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

No caso, o contrato registra expressamente “Prêmio do(s) Seguro(s): R$ 0,00”, além de indicar valores zerados para as rubricas securitárias, inexistindo demonstração de cobrança efetiva de seguro prestamista ou inclusão de prêmio securitário no valor financiado.

Assim, ausente prova de cobrança de seguro ou de imposição compulsória da contratação, não há falar em venda casada.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: ‘É válida a cobrança de tarifas bancárias, como seguro prestamista e registro de contrato, quando devidamente informadas e comprovada a prestação do serviço, não havendo abuso ou venda casada.’” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802395-53.2024.8.14.0024, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado).

Além disso, a sentença recorrida já reconheceu parcialmente a procedência da demanda ao limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, inexistindo recurso da instituição financeira quanto a esse ponto.

Por fim, a parte autora não produziu prova concreta de cobrança indevida além daquela já reconhecida na origem, razão pela qual correta a manutenção integral da sentença.

4.

4.
Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026